Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715310-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO CHACARA 43 Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderley Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras proferida no cumprimento de sentença de no 0705954-27.2018.8.07.0020, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por entender que o recurso é protelatório (ID no 63034766, págs. 1-4). Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO